Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724359-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 55130191, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007